Tribunal: TJES
Processo: 5031601-29.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031601-29.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO FLAVIO DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5031601-29.2023.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
ANTONIO FLAVIO DOS SANTOS
RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ENFERMEIRO. INSALUBRIDADE. COVID-19. ADOTA-SE O RELATÓRIO ELABORADO NA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM,
in verbis
: “
Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA proposta por ANTONIO FLAVIO DOS SANTOS, em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, todos já qualificados nos autos em epígrafe, postula a condenação do requerido ao pagamento das diferenças retroativas do adicional de insalubridade, do valor de 20% efetivamente recebido, para o grau máximo (40%), referente ao período trabalhado pelo requerente na pandemia do COVID-19, com os devidos reflexos nas férias, 13º salário, hora extra, utilizando como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade a remuneração mensal do autor".

O ATO OBJURGADO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.
SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95 C/C ART. 27 DA LEI Nº 12.153/2009, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). AO ANALISAR OS AUTOS, TEM-SE QUE NÃO ASSISTE RAZÃO À PARTE AUTORA. NÃO SE DESCONHECE QUE, DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA, DIVERSOS AGENTES DE SAÚDE, DENTRE ELES O ENFERMEIRO, FORAM EXPOSTOS A AGENTES INSALUBRES. NO ENTANTO, CONFORME DESTACADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, O AUTOR NÃO COMPROVOU QUE ESTAVA EM CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM ISOLAMENTO PELA COVID-19 OU OUTRAS DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS. DESTACA-SE QUE O FATO DE O AUTOR SER ENFERMEIRO NÃO GARANTE A PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO NO PERÍODO DA PANDEMIA, NA MEDIDA EM QUE ESTE PODERIA, POR EXEMPLO, TRABALHAR EM SETOR ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO, CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACERTO DO ATO SENTENCIAL. NO QUE DIZ RESPEITO À UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,
O STF, NA RECLAMAÇÃO 47370/MT, APESAR DE RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE SUPRAMENCIONADA, ENTENDE PELA IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO, DE MODO QUE DEVE SER APLICADA A BASE DE CÁLCULO INDEXADA AO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ A EDIÇÃO DE NOVA LEI ACERCA DA MATÉRIA, NA MEDIDA EM QUE, QUANDO HOUVER LEI QUE ESTIPULE A BASE DE CÁLCULO, NÃO CABE AO JUÍZO SUBSTITUÍ-LA POR OUTRA
.
DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE AUTORA/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)